Tribunal: STF
Processo: HC 184942
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.  
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Roque/SP, ao receber denúncia no processo nº 1500496-16.2018.8.26.0586, determinou a prisão preventiva do paciente, em virtude da suposta prática das infrações previstas nos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), combinado com o 14, inciso II (modalidade tentada), e 250, § 1º, inciso II, alínea “a” (incêndio com causa de aumento por ter sido cometido em casa habitada), do Código Penal. Destacou a gravidade do crime, a envolver golpes com pedaço de madeira contra vítima que tentou intervir, ante desentendimento no trânsito, visando evitar agressão a filho. Concluiu imprescindível a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Aludiu à repercussão negativa da conduta, à necessidade de resguardar a integridade física e psicológica dos ofendidos, ao risco de reiteração delitiva e ao fato de o paciente encontrar-se foragido e possuir registros criminais, a demonstrarem a periculosidade.
    Vossa Excelência, no habeas de nº 168.456/SP, no qual versados idênticos causa de pedir e pedido relativamente a esta impetração, em 18 de março de 2019, implementou medida acauteladora para afastar a prisão, tendo em vista a insubsistência dos motivos que a ensejaram. A Primeira Turma, em 26 de novembro posterior, inadmitiu-o, tornando sem efeito a liminar. Considerada essa decisão, o Juízo determinou a expedição de mandado, de cujo cumprimento não há notícia.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 561.005 SP. O Relator indeferiu a ordem.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato por meio do qual imposta a preventiva. Apontam a falta de contemporaneidade entre os fatos apurados, ocorridos no dia 20 de fevereiro de 2018, e a determinação da prisão, em 7 de fevereiro de 2019. Asseveram inexistente fato novo a lastrear o restabelecimento da custódia. Afirmam que o paciente se encontra no endereço indicado ao Juízo. Arguem violado o artigo 315, § 1º, do Código de Processo Penal. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado de prisão. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar o processo-crime na fase de apresentação de alegações finais.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. Reporto-me ao assentado quando do implemento de medida acauteladora no habeas de nº 168.456/SP, no que restabelecida a custódia nele tratada:  
    [...]
    A leitura do ato que implicou a ordem de prisão, no momento em que recebida a denúncia, sinaliza haver sido considerada a imputação. A generalidade da articulação não permite endosso. Inexiste, no arcabouço normativo, a custódia automática tendo em conta o delito possivelmente cometido, levando à inversão da ordem natural do processo-crime, que direciona, ante o princípio da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A repercussão social do delito mostra-se elemento neutro, insuficiente a respaldar a conclusão sobre a preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a preventiva ser baseada no artigo 312 do Código de Processo Penal. Entendeu-se necessária para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, partindo da capacidade intuitiva, olvidando-se que a presunção seria de postura digna, considerado o fato de estar o paciente submetido aos holofotes da Justiça. A mesma óptica deve ser adotada quanto ao argumento relativo à suposta continuidade das condutas delitivas. Quanto ao risco à aplicação da lei penal, ante o fato de ter se evadido do distrito da culpa, atentem para o artigo 366 do diploma legal. Ainda que, citado por edital, não constituindo defesa técnica, as consequências são a suspensão do processo e do prazo prescricional. O Juízo reportou-se à existência de registros criminais, sem referência a sentença penal condenatória transitada em julgado. É impróprio apontar a periculosidade do acusado a partir de alegada prática de crime. Surge a insubsistência das premissas lançadas e a ausência de contemporaneidade do fato, ocorrido em fevereiro de 2018. 
    […]
    A medida foi determinada em 7 de fevereiro de 2019, ante fatos ocorridos no dia 20 de fevereiro 2018, ou seja, com intervalo de 11 meses e 17 dias. A atualidade da medida, a sinalizar o risco concreto à ordem pública, há de ser aferida levando em conta a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. 
    4. Defiro a liminar. Expeçam contramandado de prisão ou, se já efetuada esta última, alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 1500496-16.2018.8.26.0586, da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Roque/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.  
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.  
    6. Publiquem.  
Brasília, 27 de maio de 2020.  
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator